Tribunal: TJMT
Processo: 1025046-43.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025046-43.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Enriquecimento sem Causa, Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico, Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANESSA BACHIEGA - CPF: 010.870.581-12 (RECORRENTE), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), RUAN TALLES DE DEUS DA SILVA - CPF: 017.708.411-13 (RECORRENTE), BRUNA AKEMI YITINO - CPF: 070.254.619-46 (RECORRIDO), WENDELL DOS SANTOS BARROS - CPF: 967.916.832-87 (ADVOGADO), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. CONTRATO INFORMAL DE CESSÃO DE COTAS SOCIAIS E DIREITOS DE USO DE MARCA. ENCERRAMENTO DA EMPRESA. RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança em ação relativa à cessão de cotas de sociedade empresária de fato e de direitos de uso da marca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a alegada ilegitimidade passiva da recorrente; e (ii) definir se houve a rescisão do contrato de cessão de cotas e direitos de uso da marca em razão do encerramento da empresa e da divisão de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ilegitimidade passiva da recorrente deve ser rejeitada, pois há evidências nos autos de que havia uma sociedade de fato entre o Reclamado Ruan e a Reclamante Bruna, bem como a discussão da lide se refere a um suposto inadimplemento pela compra de quota parte da empresa pertencente à Recorrida pela Recorrente.

4. O contrato entre as partes, embora não formalizado por escrito, é reconhecido como verbal, conforme as provas trazidas aos autos, incluindo mensagens e áudios trocados por meio de aplicativo de mensagens.

5. O encerramento da empresa foi acordado entre os réus e a autora, o que resultou na divisão de bens, fato que indica a rescisão do contrato de cessão.

6. A concordância da autora em receber bens como forma de quitação de eventual dívida, sem questionar a capacidade do réu Ruan de negociar em nome da ré Vanessa, demonstra o cumprimento do acordo e a ausência de prejuízo financeiro para a autora.

7. A manutenção da declaração resultaria em duplicidade de benefício para a Autora, que já recebeu bens em compensação pela cessão da empresa. Assim, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido improcedente.

Tese de julgamento: “O contrato verbal de cessão de cotas sociais e direitos de uso de marca é rescindido quando há encerramento da empresa e divisão de bens entre as partes, com a concordância expressa do credor. Não se pode exigir pagamento por cota de empresa encerrada, especialmente quando já houve compensação patrimonial mediante a retirada de bens da sociedade.”.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 472.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.573.834/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 23.02.2016.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1025046-43.2023.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Vanessa Bachiega

Recorrido(s):

Bruna Akemi Yitino e

Ruan Talles de Deus da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de setembro de 2024.

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, decido JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENAR a parte ré VANESSA BACHIEGA ao pagamento do valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), com juros de mora segundo a taxa SELIC, a partir da citação válida (obrigação contratual líquida) e correção monetária a partir do efetivo desembolso; e

INDEFERIR o pedido contraposto.

Advirta-se a possibilidade de aplicação de multa em caso de embargos de declaração meramente protelatórios ou de cunho de reanálise (recurso inominado), nos termos do artigo 1026 do CPC.”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

A Recorrente Vanessa Bachiega arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que houve a desistência da celebração de compra e venda de parte da empresa DUETTOCOOKIES, pelo proprietário RUAN, pois se trata de uma empresa Individual (MEI) que possui a titularidade e propriedade formal da empresa.

Dessa forma, afirma que a desistência da celebração do contrato, ato que é objeto desta lide, é intrinsecamente ligada à administração e prerrogativas de decisão de RUAN como titular formal da empresa.

Entretanto, de acordo com as provas juntadas nos autos, há evidências de que havia uma sociedade de fato entre o Reclamado Ruan e a Reclamante Bruna, bem como a discussão da lide se refere a um suposto inadimplemento pela compra de quota parte da empresa pertencente a Recorrida pela Recorrente, motivo pelo qual, rejeito essa preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

A autora ingressou com a presente ação de cobrança, uma vez que em novembro de 2022 firmou com a Ré contrato de cessão de quotas de sociedade empresária constituída de fato com RUAN TALLES DE DEUS DA SILVA e contrato de cessão dos direitos de uso da marca
DUETTOCOOKIES.

Aduz que a empresa foi constituída em nome do RUAN TALLES DE DEUS DA SILVA, na modalidade MEI, mas possuíam uma sociedade de fato, conforme provas juntadas nos autos. Assim, ficou acordado entre as partes que a Requerida Vanessa pagaria o valor de R$ 13.000,00, referente a cessão de 50% dos direitos de uso da marca DUETTOCOOKIES e R$ 13.000,00, referente a cessão de 50% (das quotas da empresa DUETTOCOOKIES, totalizando o valor de R$ 26.000,00. Contudo, somente foi efetuado o pagamento de R$ 2.000,00 em 21/12/2022, sem que houvesse a quitação da dívida.

Em contrapartida os Reclamados alegaram que o negócio jurídico de compra e venda que tornaria a Reclamada Vanessa sócia da empresa foi desfeito antes de ser concluído, além disso, em 17/02/2023 o Reclamado Ruan entrou em contato com Reclamante para informar a desistência da celebração do contrato de compra e venda, bem como ficou acordado que seria realizada a divisão de bens da empresa com a concordância da Reclamante, conforme provas colacionadas na defesa.

Nas razões recursais a Reclamada Vanessa Bachiega, pleiteia pela reforma da sentença que a condenou ao pagamento do valor de R$
24.000,00, tendo em vista que o Reclamado Ruan demonstrou o encerramento da empresa com a concordância a Reclamante em retirar bens da empresa, situação que ensejaria na desistência da venda de parte da empresa e encerraria qualquer negócio jurídico.

Da análise dos autos, verifico que o contrato de compra e venda foi formulado verbalmente, como foi informado pela própria autora em sua petição inicial “
Os contratos, apesar de não seguirem o padrão do costume tradicional, foram realizados pelas partes de forma expressa, acompanhando o costume hodierno, através do aplicativo de mensagens WhatsApp, o que se extrai das mensagens enviadas e recebidas
”.

Logo, todas as mensagens juntadas nos autos, devem ser analisadas e não somente as juntadas na petição inicial.

De acordo com os áudios juntados, ficou estabelecido que a Reclamada Vanessa ao adquirir parte da empresa efetuaria o pagamento de R$ 26.000,00, para a Reclamante, bem como há informação de que todos participaram da negociação de venda, conforme o áudio denominado como
PROVAS NEGÓCIO JURÍDICO 11,
juntado na petição inicial.

Deste modo, é incontroversa a compra de parte da empresa pela Reclamada, mas na defesa os reclamados efetuaram juntada de conversas entre o Réu Ruan e a Reclamante, onde há evidências de que foi tomada a decisão pelo encerramento da empresa, conforme abaixo se vê:

Portanto, a concordância da Reclamante quanto à retirada de bens a fim de sanar qualquer dívida correspondente à empresa, uma vez que em nenhum momento foi questionado que o Ruan não poderia falar pela Vanessa, quando disse que não achava justo o pagamento por uma empresa que não tinha rendimento, a meu ver, restou rescindido o contrato a partir deste momento.

Sendo assim, não há como determinar o pagamento de parte da empresa que foi encerrada pelos proprietários, tendo em vista que ensejaria no pagamento em duplicidade para a Reclamante, pois além do pagamento acordado pela venda da empresa também retiraria bens que eram de propriedade da empresa, razão pela qual a sentença deve ser reformada e a pretensão inicial julgada improcedente.

No tocante ao pedido contraposto, este não deve ser acolhido, uma vez que apesar de ter havido a desistência do negócio jurídico, tal situação ocorreu por vontade da reclamada.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2024